Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718558-61.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE GODINHO PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEVANTAMENTO DE VALOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO. VALIDADE. RECUSA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. DESCONTO. IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. ARTIGO 27 DA LEI No 10.833/2003. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, deve a demanda ser regida pelas regras constantes na legislação consumerista. 3. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, entende pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Constatado que o magistrado proferiu julgamento de mérito dentro dos limites estabelecidos pela lide, não há falar em julgamento citra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 5. Nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, sendo que o artigo 186, do mesmo diploma legal, determina: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 6. A responsabilidade civil se caracteriza pela necessária convergência de três elementos: o dano, o ato ilícito (culposo ou doloso) e o nexo causal entre ambos. 7. Ausentes nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, impõe-se o afastamento do dever de indenizar, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil. 8. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade do consumidor. 9. Não há que se falar em dano material indenizável quando não demonstrado efetivo prejuízo na esfera patrimonial. 10. O desconto efetuado pela instituição bancária apelada, atinente ao imposto de renda, observa os exatos termos da legislação de regência (art. 27 da Lei no 10.833/2003). 11. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 105, 370 e 461, todos do Código de Processo Civil, 402 e 944, ambos do Código Civil, e 27, § 3o, incisos I e III, da Lei 10.833/2003, defendendo, inicialmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o juízo de origem suplantou a instrução probatória, requerendo a oitiva das testemunhas arroladas. Sustenta, ainda, que a ausência de observação dos mandatos procuratórios é ato ilícito e lhe causou dano, devendo a parte recorrida ser condenada à indenizá-lo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TRF – 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 25/4/2022, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguintes ao da disponibilização, que se deu em 26/4/2022. Assim, o prazo recursal se iniciou no dia 27/4/2022 e terminou no dia 17/5/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 18/5/2022, após escoado o prazo legal. Importante acrescentar, a respeito, que não há indicativos nos autos eletrônicos de eventual inconsistência no PJe, culminando com a prorrogação de eventual prazo para o recurso. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 105, 370 e 461, todos do Código de Processo Civil, 402 e 944, ambos do Código Civil, e 27, § 3o, incisos I e III, da Lei 10.833/2003. Em relação à tese jurídica da negativa de prestação jurisdicional, porque “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022). Já quanto à tese recursal do direito ao recebimento dos danos sofridos pelo insurgente, verifica-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a referida tese jurídica, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não caberia dar seguimento ao recurso especial em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791, da Relatoria do Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe de 20/12/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005